Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-53.2022.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO. Acidente de veículo. Reparo. Regular juntada de documentos meramente fundamentais, que não se confundem com os substanciais. Juntada possível, mas sem garantia de vitória. Inexistência de cerceamento de defesa. Relação nitidamente de consumo, independentemente da natureza jurídica da seguradora. Precedentes desta Corte. Hipótese em que a ré negou o reembolso das despesas com

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO. Acidente de veículo. Reparo. Regular juntada de documentos meramente fundamentais, que não se confundem com os substanciais. Juntada possível, mas sem garantia de vitória. Inexistência de cerceamento de defesa. Relação nitidamente de consumo, independentemente da natureza jurídica da seguradora. Precedentes desta Corte. Hipótese em que a ré negou o reembolso das despesas com guincho por estar prevista apenas a cobertura para reboque, não para resgate. Instrumento obrigacional que não estabelece claramente essa distinção. Dúvida que deve ser resolvida em benefício do consumidor. Avarias, ademais, que foram causadas na própria mecânica autorizada, a justificar a reparação material. Prevalência da boa-fé objetiva e da teoria do risco proveito. Dano moral in re ipsa configurado. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 4.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Lucros cessantes que não se presumem, antes exigem, para reconhecimento, probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. Recibos que sequer indicam o veículo utilizado pelo autor no ofício de motorista de Uber. Responsabilidade contratual. Juros de mora x termo inicial. Alteração. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Recursos desprovidos, com observação.